Tribunal: TJES
Processo: 5001704-49.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001704-49.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: MAYALA QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que teve o valor de seu cartão de crédito debitado automaticamente em sua conta corrente antes do vencimento, o que fez com que fosse utilizado o limite especial da conta, acrescido de juros. Ainda, afirma que quitou no mesmo dia o débito da parcela, sendo desnecessário o débito automático

2. Sentença que julgou procedente a inicial e dispôs o seguinte:
Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos autorais para CONVERTER A TUTELA ANTECIPADA EM DEFINITIVA (id 30814876; 35814243) e DECLARAR a inexistência do débito (id 30794438) e; 1. CONDENAR o réu a restituir os valores indevidamente debitados da conta da autora, a título de indenização por danos materiais, no montante de R$1.850,64, com juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (05/12/22). Em caso de ter o requerido restituído o valor acima apontado no decurso do processo, deverá ser comprovado no presente caderno processual, abatido o montante e satisfeita a obrigação. 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir desta.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando regularidade na cobrança e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Indefiro a preliminar pugnando pelo efeito suspensivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão desse previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

6. Em análise aos autos, verifica-se que é incontestável a falha na prestação de serviço, uma vez que a requerente foi capaz de comprovar que realizava o pagamento das faturas de forma manual mensalmente, não tendo ocorrido antes o débito automático indevido, neste contexto, verifica-se a ocorrência do débito automático de forma antecipada ao vencimento da fatura, resultando em prejuízos para a autora. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, estando caracterizado o dano moral. Por fim, valor indenizatório arbitrado de forma razoável e proporcional, não merecendo reforma. (Enunciado nº32 TJES).

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)